Tribunal: TJPA
Processo: 0000526-62.2013.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000526-62.2013.8.14.0125

APELANTE: FLAVIO SILVA DE FIGUEIREDO

APELADO: ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE. TESTEMUNHAS APRESENTADAS PELO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura a alegada nulidade o julgamento da causa quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, ao considerar as provas presentes nos autos.

2 ) o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

3) Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FLAVIO SILVA DE FIGUEIREDO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia em Ação Ordinária ajuizada em face de AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ que julgou improcedente o pedido de condenação da autarquia ao pagamento de adicional de insalubridade ao autor, nos seguintes termos:

“(...)

As testemunhas deixaram claro que no desempenho das funções de técnico agropecuário não há contato com agente insalubre, seja químico ou biológico, primeiro e principalmente porque o regime de plantão não traduz a permanência do contato com os agentes insalubres (ainda que houvesse contato); segundo, porque como a própria testemunha Diego, arrolada pelo autor, confirma que o autor não fiscalizava a zona rural ou o comércio local, diferentemente do que informado na inicial; terceiro, porque o descarte de material apreendido é feito pelo médico veterinário, e a testemunha Francisco Cleiton no período de um ano em que laborou com o autor não fez nenhuma destruição de planta ou apreensão da mesma infectada, o que demonstra que a fiscalização realizada pelo autor se limitava à análise documentação sanitária, assim como mencionado por Diego – à comprovação da origem, nota fiscal ou documentos necessários para entrada no estado do Pará, fazendo cair por terra à afirmação de que cotidiana e corriqueiramente tenha tido contato permanente com agente insalubre. Ressalte-se que nenhuma das testemunhas relatou contato direto com sangue, dejetos, vísceras, glândulas, ossos de animais, de modo que o mero contato esporádico com o agente insalubre não gera direito ao referido adicional
.

(...)

3. DISPOSITIVO Diante disto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC. Condena a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, este à base de 10 % (dez por cento) do valor da causa, mas suspendo tal cobrança, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

FLAVIO SILVA DE FIGUEIREDO interpôs apelação em que alega preliminar de cerceamento de defesa, eis que pretendia produzir prova pericial acerca do direito ao adicional de insalubridade.

No mérito, defende que faz jus ao adicional de insalubridade, pois labora em circunstâncias que ensejam o direito a percepção da verba.

Requereu o provimento do recurso para anulação da sentença, a fim de que lhe seja permitida a produção da prova pericial ou, caso ultrapassada a preliminar, a procedência da ação.

A apelada ADEPARÁ não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.

Quanto ao alegado cerceamento do direito de produzir prova,
o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura a alegada nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Em sentido semelhante, a doutrina se manifesta:

"Observo, de início, que não constitui cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, ou à ampla defesa, o julgamento antecipado da lide. Não se pode olvidar que a prova está dirigida ao magistrado e este é quem conduz o processo e respectiva instrução. Se do desenrolar desta já advier seu convencimento, independentemente de dilação probatória, é lícito o julgamento antecipado, pois de nada adiantaria a instrução processual para a modificação de seu posicionamento quanto ao mérito, já formado. Neste sentido, preleciona MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de Direito Processual Civil, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 1, p. 416).

No caso em apreço, a prova testemunhal é contundente no sentido de não haver labor em condições ensejadoras da percepção do adicional de insalubridade.

Preliminar afastada.

MÉRITO.

No mérito, o apelante defende o seu direito a percepção do adicional de insalubridade.

Todavia, conforme já se demonstrou por ocasião do julgamento da preliminar, a prova testemunhal é contundente no sentido de não haver atividade laborativa em condições ensejadoras da percepção do adicional de insalubridade.

Ressalto, por oportuno, que as testemunhas foram apresentadas pelo próprio autor, ora apelante.

É de conhecimento geral, que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, estando o seu conceito legal previsto no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho,
verbis
:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir.

Cabe esclarecer que a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local, senão vejamos:

De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “
A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República
” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. (STF, RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012).

Com efeito, verifica-se que o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

Ante o exposto, CONHEÇO e voto pelo DESPROVIMENTO da apelação, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 14/11/2023